Tribunal: TJMT
Processo: 1015430-88.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015430-88.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JONATHAN AZEVEDO DA SILVA - CPF: 053.310.751-26 (APELANTE), TATIANE DA SILVA CARNEIRO - CPF: 020.923.981-64 (ADVOGADO), PAZOLI CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 21.303.481/0001-84 (APELADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), AMANDA GUIA MAINARDI BRITO - CPF: 003.154.961-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – VIABILIDADE – CONTRATO CLARO E TRANSPARENTE A ESSE RESPEITO – DESISTÊNCIA COMPRA POR PARTE DO COMPRADOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE ILICITUDE POR PARTE DA CONSTRUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Não cabe restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumido, que assinou documentos em que dispunha de forma clara a respeito da comissão de corretagem e seu valor. (...)
(Ap 89956/2017, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

É válida cláusula contratual que transfere ao comprador pagamento da comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

Não há que se falar em dano moral quando a divergência é meramente contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JONATHAN AZEVEDO DA SILVA
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n.º 1015430-88.2020.8.11.0002 movida em desfavor de
PAZOLI CONSTRUCOES EIRELI
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e em consequência, resolveu o mérito, na forma do art. 487, I do CPC; condenando o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86), cuja exigibilidade fica suspensa em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

Sustenta o apelante que a r. sentença merece ser reformada, eis que, levando em consideração o grau de instrução do Recorrente, há de convir, que o mesmo não estava ciente do que se tratava as custas correspondente a intermediação, sendo nítido a falta de clareza da Apelada.

Aduz que, a jurisprudência mais recente do STJ, é firme no sentido de ser indevida a comissão quando há desistência do negócio jurídico imobiliário antes de sua concretização.

Argumenta ainda, que, no caso em exame, a negociação encontrava-se na esfera tratativa, visto que o contrato particular de compra e venda junto a incorporadora não foi assinado e havia parcelas em aberto com relação ao valor da entrada (id: 33818576), o que não foi possível devido a desistência comprador. Portanto, incabível a comissão de corretagem já que não foi atingido o resultado útil esperado da transação.

Afirma que ‘a retenção do importante pago pelo Apelante, gerou grande transtorno de ordem moral, pois o mesmo precisou acionar o poder judiciário para que pudesse receber a importância em questão. Sendo assim, o dano ora pleiteado, não se baseia em um mero aborrecimento, e reconhecida ilegal a conduta praticada pela Apelada, diante de todo o conjunto probatório produzido nos autos, o Apelante pugna pela condenação de R$ 36.1000,00 (trinta e seis mil e cem reais) a título de danos morais pelo ato ilítico praticada.’.

Requer seja o presente recurso de apelação conhecido e, totalmente provido para reformar a sentença recorrida e conceder a segurança pleiteada no sentido de reconhecer a restituição do valor de R$ 5.7000,00 (cinco mil e setecentos reais) devidamente corrigidos da data de desembolso e dano moral ora pleiteado no valor de R$ 36.100,00 (trinta e seis mil e cem reais), obedecendo o que dispõem as súmulas 43 e 54 do STJ; In fine, requer a condenação da Apelada nos honorários de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a condenação, bem como as custas processuais.

Contrarrazões. (id. 104100136)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JONATHAN AZEVEDO DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n.º 1015430-88.2020.8.11.0002 movida em desfavor de PAZOLI CONSTRUCOES EIRELI, julgou improcedentes os pedidos iniciais e em consequência, resolveu o mérito, na forma do art. 487, I do CPC; condenando o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86), cuja exigibilidade fica suspensa em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisa-lo.

Pois bem.

Quanto à insurgência acerca da restituição da comissão de corretagem, tenho que a pretensão não merece prosperar, uma vez que as despesas de corretagem devem ser suportadas pelo promitente comprador, em razão tanto da sua completa ciência, quanto dos serviços prestados.

Nesse sentido, inclusive, já me posicionei anteriormente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – COMISSÃO DE CORRETAGEM – INFORMAÇÃO CLARA E DESTACADA QUANTO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – VALIDADE – PRAZO DE TOLERÂNCIA - CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA PARA ENTREGA DA OBRA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - VALIDADE DA COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INCC-FGV ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA (JÁ INCLUÍDO O PRAZO VÁLIDO DE TOLERÂNCIA) – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – RECURSO DESPROVIDO.
Não cabe restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumido, que assinou documentos em que dispunha de forma clara a respeito da comissão de corretagem e seu valor.
A estipulação de prorrogação do termo final da entrega da obra é costume adotado em contratos de compra e venda de imóveis, amplamente conhecido dos consumidores. Objetiva salvaguardar o fornecedor das intempéries que possam ocorrer durante a execução contratual e afetar substancialmente a conclusão da obra no prazo legal. Além disso, como possibilitado pela Lei nº 4.591/64, artigo 48, §2º, que regula especificadamente as incorporações imobiliárias, é plenamente possível às partes convencionarem as condições e formas de eventual prorrogação da entrega da obra, inserindo-se sua adoção dentro da autonomia da vontade dos contratantes.Incide sobre o sado devedor correção pelo INCC até a data limite assinalado no contrato para entrega da obra.” (Ap 89956/2017, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

Relativamente à comissão de corretagem, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1599511/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO" (Grifos não originais).

Ademais, a desistência da compra e venda se deu pelo apelante e não pela Apelada.
Com esses apontamentos, conclui-se que a sentença merece ser mantida, notadamente porque sopesou muito bem a questão e distribuiu a tutela jurisdicional conforme disciplina a norma atinente à espécie. Vejamos um trecho da sentença combatida:

“(...)Com efeito, tendo o requerente declarado na inicial que não pretende mais manter a contratação e não havendo oposição da requerida, é de se admitir a rescisão.

Além disso, ninguém é obrigado a contratar ou permanecer contratado, segundo exegese do princípio da autonomia da vontade das partes, daí porque a pretensão rescisória mostra-se legítima no presente caso.

Todavia, considerando que o desfazimento do negócio se deu por interesse do promitente requerente, a requerida vendedora pode exercer o direito de retenção de alguns valores.

Dito isso, verifico que a parte autora realizou o pagamento do valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), conforme se observa do recibo juntado no id. 33818576, página 01, sendo que tal valor diz respeito às despesas relativas a intermediação imobiliária e não corresponde a um sinal, conforme se observa da Ficha Cadastral juntada no id. 42833839.

Portanto, considerando que a cobrança do valor mostra-se legal em razão do prévio conhecimento do encargo pelo promitente comprador, ora autor, não possui a requerida o dever de realizar a restituição desse valor.

Ora, restou demonstrado nos autos que o ônus de tal despesa seria de responsabilidade do autor, conforme se observa da Ficha Cadastral juntada no id. 42833839, que dispõe:

“MEMORIAL DE VENDA.

1. Financ Caixa Econ Federal R$ 83.438,00

2. Valor de Entrada – Conege R$ 4.000,00

3. Valor Comprador Intermediação R$ 5.700,00

4. Recursos Conta FGTS –

5. Recursos Subisidio Federal R$ 30.562,00

Valor Total da Venda R$ 123.700,00” (id. 42833839)

A esse propósito trago este julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “RESCISÃO DE CONTRATO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – INADIMPLÊNCIA DA CONTRUTORA/INCORPORADORA – CORRETAGEM – OBRIGAÇÃO DE PAGAR - PREVISAO EXPRESSA NO CONTRATO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) Segundo esposado pelo STJ é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado. Há o reconhecimento da necessidade de clareza e transparência na previsão contratual acerca da transferência para o comprador ou promitente-comprador (consumidor) do dever de pagar a comissão de corretagem, o que é o caso dos autos. (...)” (Ap 20706/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

No entanto, como já assinalado linhas acima, houve previsão expressa acerca da obrigação pelo autor de pagar os honorários em virtude da intermediação imobiliária, de modo que tal importância não pode ser restituída. (...)”. (id. 104100129)

Quanto à alegação da parte autora de que sofreu dano moral em decorrência da retenção do importante pago pelo Apelante, gerou grande transtorno de ordem moral, entendo não lhe assistir razão.

O dano de cunho moral não resta caracterizado através da vivência de meros dissabores, aborrecimentos, chateações, contratempos, percalços, discussões, contrariedades, frustrações, decepções, incômodos, desentendimentos ou desacordos decorrentes da dinâmica social ou negocial diária.

Digo isto, porque tais situações são inerentes a natural interação humana e aos interesses nela insertos, logo, não são passíveis de causar danos intrínsecos em medida que caracterize dano moral.

Portanto, inexiste, nos autos, qualquer ofensa à direito da personalidade do apelante.

Desse modo, conclui-se pela manutenção
“in totum”
da sentença objurgada.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022